Tribunal: TJBA
Processo: 8011865-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011865-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s): MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s):ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 8011865-92.2025.8.05.0000, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça. O agravante sustenta que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e alega ofensa ao direito de acesso à justiça, ao art. 5º, LXXIV, da CF/88, e ao art. 99, § 3º, do CPC. Requer a concessão do benefício ou o encaminhamento ao colegiado para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, compatibilizando-se com o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos objetivos que a infirmem, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. Os contracheques juntados pelo agravante indicam renda líquida mensal incompatível com a alegação de hipossuficiência (ID’s 79199914 e 79199915) não havendo comprovação suficiente de que os descontos obrigatórios comprometam sua capacidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

6. A ausência de extratos bancários da conta onde são creditados os vencimentos, mesmo após intimação específica, compromete a completude da prova da alegada insuficiência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §§ 1º e 2º, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº
8011865-92.2025.8.05.0000
(ID 81695327) em que figuram como agravante
MARCELO PINTO CARDOSO DE OLIVEIRA
e como agravado
BANCO RCI BRASIL S. A.

Acordam

os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER

e
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239